Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-07.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000523-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCOS ALVES SANTOS SILVA - CPF: 038.344.481-09 (AGRAVADO), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Condenação por homicídio qualificado. Reincidência genérica. Progressão de regime. Alteração legislativa. Lei n. 13.964/2019. Omissão quanto ao reincidente não específico em crime hediondo com resultado morte. Aplicação retroativa da norma mais benéfica. Tema 1196 do STJ. Fração de 50%. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena do agravado, mantendo a fração de 2/5 (40%) para a progressão de regime em relação à condenação por homicídio qualificado.

2. Fato relevante. O agravado foi condenado por crime hediondo com resultado morte praticado em 2010, sendo que, à época dos fatos, já ostentava condenações definitivas anteriores por crimes de roubo, o que caracteriza a reincidência genérica.

3. O órgão ministerial pleiteia a reforma da decisão para que seja aplicada a fração de 50% para a progressão de regime, sustentando que tal patamar é previsto pela Lei n. 13.964/2019 e, por ser mais favorável que a fração de 3/5 (60%) exigida pela legislação anterior para reincidentes, deve retroagir em benefício do apenado, conforme tese fixada no Tema 1196 do STJ.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir qual a fração aplicável para a progressão de regime de apenado reincidente genérico condenado por crime hediondo com resultado morte, diante da alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 e da existência de jurisprudência vinculante sobre a retroatividade da norma penal mais benéfica.

III. Razões de decidir

5. Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, a Lei n. 8.072/1990 estabelecia a fração de 3/5 (60%) para a progressão de regime de qualquer apenado reincidente em crime hediondo, sem distinguir entre reincidência genérica ou específica.

6. Com o advento do Pacote Anticrime, o art. 112 da Lei de Execução Penal passou a prever percentuais distintos, omitindo-se, contudo, quanto ao índice aplicável ao reincidente genérico em crime hediondo com resultado morte.

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1196, consolidou o entendimento de que é válida a aplicação retroativa do percentual de 50% para o reincidente genérico em crime hediondo com resultado morte, nos moldes do art. 112, VI, "a", da LEP.

8. A comparação para fins de
lex mitior
deve ocorrer entre a fração de 60% da lei anterior e os 50% da lei nova, sendo este último patamar indiscutivelmente mais favorável ao sentenciado, o que impõe sua aplicação retroativa nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal e art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

9. A manutenção da fração de 40% pelo juízo de origem revela-se equivocada, uma vez que tal índice é destinado a réus primários, não se aplicando ao caso de reincidente, ainda que não específico.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se retroativamente o percentual de 50% (cinquenta por cento) para fins de progressão de regime ao condenado por crime hediondo com resultado morte que seja reincidente genérico, por ser norma mais benéfica que a fração de 3/5 (60%) prevista na legislação anterior. 2. A omissão legislativa da Lei n. 13.964/2019 quanto ao reincidente não específico deve ser integrada pela analogia
in bonam partem
, conforme teses fixadas pelos Tribunais Superiores (Tema 1196/STJ e Tema 1169/STF).”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º, parágrafo único; LEP, art. 112, VI, "a"; Lei n. 8.072/1990, art. 2º, § 2º; Lei n. 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n. 1.327.963/SP (Tema 1.169), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2021; STJ, REsp n. 2.012.101/MG (Tema 1.196), 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena para aplicação da fração de 50% (cinquenta por cento) para progressão de regime quanto à condenação (quando já era reincidente genérico) por homicídio qualificado, imposta ao agravado no bojo da ação penal n. 0002021-22.2010.8.11.0064.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta: a) Que antes da Lei nº 13.964/2019, a fração exigida para progressão regimental de reincidente genérico em crime hediondo era de
3/5 (sessenta por cento)
; b) Que a aplicação do percentual de
50%
é mais favorável ao agravado, devendo retroagir por força do princípio da
novatio legis in mellius
; c) Que o
Tema 1196 do Superior Tribunal de Justiça
(recursos repetitivos) firmou tese no sentido da aplicação retroativa do percentual de 50% para reincidente genérico em crime hediondo com resultado morte; d) Que há precedentes do STF e do TJMT no mesmo sentido.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
para determinar a retificação do cálculo de pena, aplicando-se a fração de 50% para progressão de regime (Id. 340451851).

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 340451855), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pelo provimento do recurso, apresentando a seguinte ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUTIVO DE PENA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% PARA TRANSFERÊNCIA DE REGIME PRISIONAL SOBRE A SANÇÃO POR CONDENAÇÃO A CRIME HEDIONDO NO CASO DE APENADO REINCIDENTE GENÉRICO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PEDIDO PARA FIXAÇÃO DO PATAMAR DE 50%. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO PERCENTUAL DE 50%, PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME, A CONDENADO POR CRIME HEDIONDO, COM RESULTADO MORTE, QUE SEJA REINCIDENTE GENÉRICO. TEMA 1196 DO STJ. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
(Id. 349006865)

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do agravo.

A controvérsia recursal cinge-se a definir qual fração deve ser aplicada para progressão de regime de reeducando condenado por homicídio qualificado (crime hediondo com resultado morte) praticado em 10.1.2010, sendo que à época dos fatos ele já ostentava condenações definitivas por roubos, configurando reincidência genérica.

O Juízo da execução penal indeferiu o pedido ministerial de retificação do cálculo de pena,
mantendo a fração de 2/5 (dois quintos),
equivalente a 40%, sob o fundamento de que o crime foi praticado antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 e que a aplicação do percentual de 50% configuraria retroatividade prejudicial ao reeducando (Id. 340451852).

Contudo, a decisão agravada merece reforma.

Inicialmente, mister se faz observar, quanto ao agravado, que conforme as informações constantes no Relatório da Situação Processual Executória – SEEU (Id. 340451864, p. 5/10), este foi condenado às seguintes penas:

- Ação penal n. 0000000-00.0000.2.00.3615: 05 anos e 06 meses (trânsito em 15.8.2005), por crime de roubo majorado– Id. 340451864, p. 7;

- Ação penal n. 0000000-00.0000.0.02.0051: 06 anos, 11 meses e 15 dias (trânsito em 26.9.2005), por crime de roubo majorado– Id. 340451864, p. 8;

- Ação penal n. 0000000-00.0000.0.20.0499: 05 anos, 08 meses e 22 dias (trânsito em 15.1.2007), por crime de roubo majorado– Id. 340451864, p. 7/8;

- Ação penal n. 0002021-22.2010.8.11.0064: 49 anos e 04 meses por crimes de homicídio qualificado e estupro de vulnerável, cometidos em 10.1.2010 e 10.4.2010 (trânsito em 1.2.2016) – Id. 340451864, p. 5/6.

Extrai-se, pois, que ao tempo dos fatos que deram origem à última condenação (2010), o agravado já ostentava a condição de reincidente genérico, visto que possuía três sentenças condenatórias transitadas em julgado antes do cometimento dos novos delitos.

Antes da entrada em vigor do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2º, § 2º, estabelecia que a progressão de regime, no caso de crimes hediondos e equiparados, ocorreria após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado fosse primário,
e
de 3/5 (três quintos), se reincidente
. Importante destacar que a legislação anterior
não fazia distinção entre reincidência genérica e específica
, tampouco diferenciava crimes hediondos com ou sem resultado morte. Assim, para qualquer reincidente condenado por crime hediondo, a fração aplicável era de
3/5 (sessenta por cento)
.

Com o advento da Lei n. 13.964/2019, o sistema progressivo de regime prisional passou a ter critérios diferenciados, previstos exclusivamente no art. 112 da Lei de Execução Penal. Verifica-se que o legislador, ao estabelecer os novos percentuais,
não previu expressamente
a fração aplicável ao
reincidente genérico
(não específico) condenado por crime hediondo com resultado morte.

A solução da controvérsia encontra baliza na jurisprudência vinculante das Cortes Superiores. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.169 da Repercussão Geral (ARE nº 1.327.963/SP)
, assentou que a omissão legislativa deve ser integrada por meio da
analogia
in bonam partem
, aplicando-se ao reincidente não específico a fração destinada aos primários, por ser esta manifestamente mais favorável que o rigorismo de 60% (3/5) previsto na legislação anterior:

Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.
(STF - ARE: 1327963 SP, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Julgado em 16/09/2021).

Na mesma trilha, o
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema 1.196 (Repetitivos)
, fixou especificamente para crimes com resultado morte:

"É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte,
que seja reincidente genérico
, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica."

Neste contexto, o equívoco do magistrado de piso reside em comparar o percentual de 50% trazido pela lei nova com os 40% (índice de primário). A comparação correta, para fins de verificação da
lex mitior
, deve ser feita entre os 60% da lei antiga (regra para reincidentes) e os 50% da lei nova.

Sendo os 50% indiscutivelmente mais benéficos que os 60% anteriormente exigidos, a aplicação retroativa da fração disposta na Lei 13.964/19 é imperativa, em observância aos arts. 5º, XL, da CF e 2º, parágrafo único, do CP.

Posto isso, impõe-se a retificação do cálculo de pena para que seja aplicada a fração de 50% (cinquenta por cento) para progressão de regime quanto à condenação imposta ao agravado na ação penal n. 0002021-22.2010.8.11.0064.

Para fins de prequestionamento, ressalto que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados nas razões recursais foram expressamente enfrentados.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do agravo em execução
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e
dou-lhe provimento
para:

a)
Reformar
a decisão agravada;

b)
Determinar
a aplicação da fração de
50% (cinquenta por cento)
para progressão de regime quanto à pena imposta ao agravado pela condenação por homicídio qualificado na ação penal n. 0002021-22.2010.8.11.0064;

c)
Determinar
a retificação do cálculo de pena, observando-se o percentual ora fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026